Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. BASE DE CÁLCULO PARA AFERIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.
2. Constatado erro material, acolhe-se os aclaratórios para sanar o vício.
3 - Deu-se parcial provimento ao recurso para sanar erro material.